Tribunal: TJDFT
Processo: 0708893-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA TEIMOSINHA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de nova diligência de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. No recurso há ainda pedido de penhora de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reiteração da diligência de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, diante de negativa anterior recente; e (ii) verificar se há decisão agravável acerca do indeferimento de penhora de imóvel apta a ensejar a análise do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pesquisas eletrônicas, inclusive no SISBAJUD, desde que observados os critérios de razoabilidade e existência de novos elementos de convicção (REsp 1199967/MG).
4. A utilização dos sistemas eletrônicos de constrição judicial não pode substituir a atuação diligente do exequente, cabendo à parte adotar medidas que estejam ao seu alcance, como pesquisas nos sistemas SREI/ONR, CENSEC e CVM.
5. O princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC impõe deveres ativos e concorrentes entre as partes e o Judiciário, não autorizando a transferência integral das diligências à serventia judicial.
6. A última consulta SISBAJUD foi realizada recentemente (fevereiro de 2025), inexistindo fatos novos que justifiquem sua imediata reiteração.
7. Quanto à penhora do imóvel, inexiste decisão agravável de indeferimento, sendo inviável o conhecimento do recurso neste ponto por ausência de sucumbência e para evitar eventual supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. A reiteração de diligência via SISBAJUD exige demonstração de razoabilidade e fatos novos que a justifiquem, não podendo o Judiciário ser compelido a substituir a parte em diligências que lhe competem. 2. Inexiste interesse recursal quando não há decisão agravada sobre pedido de penhora, inviabilizando o conhecimento do recurso nesse ponto.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.02.2011; TJDFT, Acórdão 1289804, 0713820-78.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 30.09.2020, DJE 16.10.2020.